Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700752-90.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n. 0725135-21.2021.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos: “Concedo à parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DOS REIS CARVALHO DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte Autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar ruptura da prótese inserida em cirurgia de Artroplastia do Quadril. Para melhora de seu quadro clínico necessita ser submetida à cirurgia de Revisão de Artroplastia dos Quadris direito e esquerdo, sem previsão de realização do procedimento na rede pública de saúde. Requer o deferimento da tutela de urgência, para que o Réu realize, em favor da parte Autora, a cirurgia da qual necessita. É o relatório. Decido: Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso em tela, da análise da documentação juntada aos autos, verifico não ter sido demonstrado o requisito do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência. Alega a parte Autora que necessita realizar cirurgia urgente por ter ocorrido ruptura da prótese colocada no Quadril com respaldo no laudo médico ID num. 90880151 – págs. 1/2. Impende ressaltar que o relatório em comento foi emitido recentemente, em 28/04/2021. Ademais, registro que, não obstante a importância da realização do tratamento na Requerente, impende analisar, devido ao pedido de tutela de urgência, o quão prioritário deve ser a realização da cirurgia pleiteada. Acrescento que tal prioridade não foi demonstrada pela Requerente. Note-se que no laudo em análise é atestado que o procedimento cirúrgico não é urgente. Ademais, não foi esclarecido se há tratamento alternativo para o quadro doloroso que acomete a Autora. Por conseguinte, não está configurada a urgência na realização do procedimento cirúrgico a ponto de ser necessário preterir outros pacientes que também aguardam na fila por atendimento médico na rede pública de saúde, especialmente em um momento de pandemia. Ademais a parte Autora já realizou avaliação pré-operatória para a cirurgia pleiteada no Instituto Hospital de Base do DF em 29/01/2021 conforme documento ID num. 92183432 – págs. 1/5. Devo salientar, ademais, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo no que tange à sua conveniência e oportunidade. Note-se que a Autora tem sido atendida na rede pública de saúde, não ficando, desta forma, desassistida pela Administração Pública. Registre-se, ainda, que o princípio constitucional da Separação de Poderes coloca as esferas dos poderes Executivo e Judiciário em harmonia, sobretudo ressaltando a independência destes no que tange à realização de suas funções precípuas (art. 2o, da Constituição Federal). Dessa maneira, no caso vertente, a administração pública cumpre com seu papel na medida em que disponibiliza atendimento médico para a Requerente, agindo dentro dos limites de sua administração interna e de acordo com sua oportunidade e conveniência, devidamente amparada nos Princípios da Isonomia, Impessoalidade e Discricionariedade da Administração Pública. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência. Cite-se. Intimem-se. A agravante pugna pela antecipação da tutela recursal “determinado que a ré submeta a autora a cirurgia de revisão de artroplastia de quadris, na rede pública ou particular no prazo de 10 dias”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização da cirurgia de Revisão de Artroplastia dos Quadris direito e esquerdo, porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida de forma imediata. O laudo de ID 90880151 (origem) atesta que o procedimento cirúrgico não é urgente. Outrossim, a recorrente já realizou avaliação pré-operatória para a cirurgia pleiteada no Instituto Hospital de Base do DF em 29/01/2021 conforme documento ID num. 92183432 – págs. 1/5. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante, sobretudo em um momento de Pandemia, decorrente do Covid-19, em que há sobrecarga dos serviços hospitalares. Nesse contexto, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, pela não execução imediata da intervenção cirúrgica. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito